Tribunal: STF
Processo: MI 829
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º) – AUSÊNCIA, NA RELAÇÃO PROCESSUAL, DA ENTIDADE À QUAL SE ACHA FUNCIONALMENTE VINCULADO CADA INTEGRANTE DO GRUPO ABRANGIDO PELO SINDICATO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESCLARECEU CABER, À PARTE IMPETRANTE, PROCEDER NA FORMA CONSTANTE DO DISPOSITIVO QUE CONCEDE, PARCIALMENTE, A ORDEM INJUNCIONAL, CUJO TEOR, RECONHECIDO O ESTADO DE MORA LEGISLATIVA, GARANTIU, AOS INTEGRANTES DA CLASSE, O DIREITO DE TER O PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL CONCRETAMENTE ANALISADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE, OBSERVADO, PARA TANTO, O QUE PRESCREVE O ART. 57 DA LEI Nº 8.213/91 – DECISÃO QUE SE AJUSTA, NO PONTO, AOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA POSTULAÇÃO RECURSAL – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.